Tribunal: TJMT
Processo: 1019773-39.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019773-39.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUMERCINDO BARPP - CPF: 003.365.219-87 (AGRAVANTE), KEILLA MOLLINA XAVIER - CPF: 032.483.571-00 (ADVOGADO), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento pacífico de que o
prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1019773-39.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
GUMERCINDO BARPP

AGRAVADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Gumercindo Barpp contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento aos apelos apresentados pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença proferida em primeira instância, por entender que não se operou a
prescrição da pretensão punitiva
, uma vez que a infração ocorreu em 2015, sendo o auto de inspeção lavrado em 7-12-2015 e o processo administrativo instaurado no mesmo ano.

Irresignado, o agravante defende que a prescrição na seara administrativa possui diversas aplicabilidades e, no seu caso, o processo administrativo encontra-se prescrito.

Argumenta que, consoante decidido pelo magistrado
a quo
, a prescrição quinquenal não se exaure com a simples lavratura do respectivo auto de infração.

Por fim, requer a reconsideração da decisão recorrida.

Alternativamente, caso seja mantida a decisão monocrática agravada, requer a declaração de quitação da guia de id. 86167735, com o levantamento do valor depositado nos autos em favor do Estado de Mato Grosso e baixa da CDA nº 2022540323 junto à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual apresentaram contrarrazões nos ids. 176810168 e 178314169.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Gumercindo Barpp contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento aos apelos apresentados pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença proferida em primeira instância, por entender que não se operou a
prescrição da pretensão punitiva
, uma vez que a infração ocorreu em 2015, sendo o auto de inspeção lavrado em 7-12-2015 e o processo administrativo instaurado no mesmo ano.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida no ponto que interessa para apreciação do presente recurso:

[...]. Extrai-se dos autos que o apelado ajuizou a presente ação anulatória, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa decorrente da conduta descrita no Auto de Infração n. 160.318, de 7-12-2015, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 649.448/2015, diante da ocorrência da prescrição intercorrente. No mérito, pugnou pela confirmação da pretensão provisória de urgência, bem assim pela declaração de nulidade do Auto de Infração n. 160.318, de 7-12-2015.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau não vislumbrou a ocorrência da prescrição intercorrente, mas reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da administração pública estadual, por entender que houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, entre a data da notificação do autuado acerca do Auto de Infração (15-1-2016) até a data da homologação da decisão administrativa (17-1-2022). Confira-se:

[...]. Analisando os autos, mormente a cópia dos autos do
Processo Administrativo n. 649.448/2015
(Id. 86167732), verifica-se que o
Auto de Infração n. 160.318
foi lavrado em
07.12.2015
, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o aludido processo administrativo em
09.12.2015
(Id. 86167732, pág. 01) para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do
Processo Administrativo n. 245.334/2007:

01)
Ofício n. 209/DUD/SEMA/JUARA/2015 encaminhado por correspondência com aviso de recebimento para notificar a parte requerente/autuada em relação à lavratura dos Autos de Infração n. 160.318 e de Inspeção n. 161.810, bem assim o Termo de Embargo/Interdição, datado de
07.12.2015
(Id. 86167732, pág. 16).

02)
Termo de Juntada de correspondência com aviso de recebimento encaminhada para a parte requerente/autuada objetivando cientificá-la a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 160.318, recebida em
15.01.2016
, datado – o termo de juntada – de
03.02.2016
(Id. 86167732, pág. 19).

03)
Despacho de encaminhamento proferido pelo Diretor Regional da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Juara, datado de
03.02.2016
(Id. 86167732, pág. 20).

04)
Defesa administrativa (Protocolo n. 52.100/2016) e documentos apresentados pela parte requerente/autuada na data de
04.02.2016
(Id. 86167732, pág. 23/66).

05)
Despacho proferido pela Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT determinando a juntada de certidão atualizada sobre a existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datado de
14.12.2018
(Id. 86167732, pág. 67).

06)
Certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
15.4.2020
(Id. 86167732, pág. 68).

07)
despacho de encaminhamento proferido pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de
15.4.2020
(Id. 86167732, pág. 69).

08)
Nova certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
27.10.2021
(Id. 86167732, pág. 71).

09)
despacho de encaminhamento proferido pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de
28.10.2021
(Id. 86167732, pág. 72).

10)

Decisão Administrativa n. 6156/SGPA/SEMA/2021
, proferida pelo Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datada de 16.11.2021, confirmando a penalidade de multa descrita no
Auto de Infração n. 160.318 de 07.12.2015
, no valor de
R$75.413,25 (setenta e cinco mil, quatrocentos e treze reais e vinte e cinco centavos)
(Id. 86167732, pág. 74/80).

11)

Termo de Homologação
da Decisão Administrativa n. 6156/SGPA/SEMA/2021 assinado pela autoridade julgadora em
17.01.2022
(Id. 86167732, pág. 80).

12)
Despacho proferido pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, informando que não consta embargo no “SIMLAM” em face da propriedade rural objeto da autuação, datado de 21.01.2022 (Id. 86167732, pág. 81).

13)

Diário Oficial n. 28.200
, constando a notificação da parte requerente/autuada a respeito da Decisão Administrativa n. 6156/SGPA/SEMA/2021 e da sua homologação pela autoridade julgadora, publicado em 09.3.2022 (Id. 86167732, pág. 82/83).

14)
Despacho de encaminhamento proferido pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT para que seja certificado a respeito do pagamento da multa, datado de
24.3.2022
(Id. 86167732, pág. 85).

15)

Ofícios números 766 e 767/CAR/SEMA/2022
expedidos pela Coordenadoria de Arrecadação da SEMA-MT, objetivando notificar a parte requerente/autuada a respeito da existência do débito certificado no aludido processo administrativo, datado de
25.3.2022
(Id. 86167732, 86).

Considerando a data do último andamento existente no
Processo Administrativo n. 649.448/2015 –
25.3.2022
,
data em que foram expedidos os Ofícios números
766
e
767/CAR/SEMA/2022
pela Coordenadoria de Arrecadação da SEMA-MT, objetivando notificar a parte requerente/autuada a respeito da existência do débito certificado no aludido processo administrativo –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 – vigência iniciada em 1º.11.2013, conforme o seu art. 48, e encerrada em 18.7.2022, com entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.436/2022 –, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum, nos termos da fundamentação supra.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

No entanto, considerando a data de notificação/cientificação da parte requerente/autuada em relação ao
Auto de Infração n. 160.318 –
15.01.2016
, data em que a correspondência com aviso de recebimento encaminhada para a parte requerente/autuada objetivando cientificá-la a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 160.318 foi recebida (Id. 86167732, pág. 19) – e a data de homologação
da Decisão Administrativa n. 6156/SGPA/SEMA/2021
efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2º) – 17.01.2022 (Id. 86167732, pág. 74/80) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual,
tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos,
disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º).

Nesses termos, prescrita está a pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no
Auto de Infração n. 160.318 de 07.12.2015.
[...].

Pois bem.

O recurso de Apelação visa a reforma da sentença ao argumente de que não houve a prescrição da pretensão punitiva.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e passou a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum, que assim dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Ocorre que,
o prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator. Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente, quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 03 (três) anos, o que não ficou devidamente comprovado no caso em tela.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021).

Sendo assim, tenho que a sentença deve ser reformada porquanto não houve a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a infração ocorreu em 2015, sendo o auto de inspeção lavrado em 7-12-2015 e o processo administrativo instaurado no mesmo ano.

[...].

Ante o exposto, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício
, dou provimento
aos apelos apresentados tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pelo Ministério Público Estadual para afastar a ocorrência da prescrição, invertendo-se o ônus da sucumbência.

[...].

Pois bem.

Malgrado os argumentos recursais, e como já registrei na decisão agora impugnada, não há falar-se, na espécie, na ocorrência da prescrição punitiva, uma vez que o auto de infração nº. 160.318 foi lavrado em 7-12-2015 e o processo administrativo foi instaurado no mesmo ano.

Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa, o que também não ocorreu no caso em análise, já que foram realizados diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do processo administrativo.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023